Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-84.1983.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002406-84.1983.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (APELANTE), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), Dante Gazoli Conselvan (APELADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO), PETER SCHENELL HASLE GALSGAARD (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA DE LIMA - CPF: 481.148.049-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO -

ACORDO – SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO -

DECISÃO SURPRESA - PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
-

LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não ha que se falar em decisão surpresa, se o recorrente, então terceiro, credor sub-rogado, não era parte integrante do feito executivo, quando da celebração do acordo entre as partes originarias, a justificar a intimação acerca da transação.

Não há que se falar em ofensa ao art. 506 do CPC, pois os limites da sentença estão restritos às partes integrantes do feito executivo, dado que a integralização do apelante no processo executivo foi tornado sem efeito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mario Conselvan

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da a
ção de execução por título executivo extrajudicial proposta em face de
Dante Gazoli Conselvan
, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Extinção de Obrigação e Cancelamento de Hipoteca n. 382/2006, para o fim de declarar extinta a presente ação de execução (autos n. 2406-84.1983.8.11.0041 - 339/1985), e após recurso integrativo, determinou, também, as devidas baixas das hipotecas e penhoras existentes.

Inconformado, narra que foi substituído nos autos de execução pelo antigo credor-exequente (Peter Schenell Galsgaard) por força de instrumento de sub-rogação, do qual foi devidamente notificado o devedor-executado.

Segue relatando que havida a substituição processual sobreveio sentença de extinção da execução, pautada em escritura pública de declaração de quitação do débito assinada pelo antigo credor, o qual não compõe o processo, além de que, não consta nos autos o instrumento público.

Alega que a extinção da execução constitui decisão surpresa, em ofensa aos artigos 7º, 9º e 10 do CPC, que leva à nulidade da decisão, por violação ao contraditório e a ampla defesa.

No mérito, defende a existência de preclusão
pro judicato
, porque é vedado ao juízo
a quo
reformar a própria decisão. Diz que a partir da sub-rogação nos autos executivos, o exequente antecessor não mais compõe a lide, de modo que qualquer ato praticado no feito é ilegítimo.

Segue aduzindo que os efeitos do acordo firmado entre o exequente anterior – Peter e o executado, ora apelado, não pode atingir a esfera jurídica do apelante, por ofensa literal ao art. 506 do CPC.

No ponto, afirma que a escritura pública citada na sentença foi pactuada entre o Sr. Peter e o apelado, e quando trazida nos autos executivos já havia sido deferida a substituição processual do polo ativo, integrando a lide o apelante no lugar do Sr. Peter.

Destaca que os limites subjetivos da coisa julgada material produzem efeitos apenas em relação aos integrantes da relação jurídico-processual, não podendo beneficiar nem prejudicar terceiros, e por isso, a decisão proferida na ação autônoma não pode surtir efeitos nesta demanda executiva.

Forte em tais argumentos, requer a anulação da sentença ante a decisão surpresa, e, no mérito, seja reformada para dar continuidade ao feito executivo.

Em contrarrazões, coligidas no id n. 142023197 (fl. 59/69), o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Peter Schenell Hasle Galsgaard em face de Dante Gazoli Conselvan, objetivando o recebimento da importância originária de CR$ 17.050.000,00 (dezessete milhões e cinquenta mil cruzeiros) representados pelas Notas Promissórias n. 04/6 e n. 06/6, ambas com vencimento em 30.06.80.

Cinge-se que após citação por edital, foi penhorado um imóvel rural do devedor, e, após oposição de embargos, o processo foi extinto com fundamento na prescrição intercorrente, que, após interposição de Recurso de Apelação RAC n. 18552/1996, foi afastada pelo e. TJMT, e mantida pelas instâncias extraordinárias após julgamento de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, seguindo-se o seu tramite regular.

Decorrida a marcha processual, sobreveio nova decisão extinguindo o feito executivo, por força de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Extinção de Obrigação e Cancelamento de Hipoteca e Penhora n. 17154-18.2006.8.11.0041, proposta por

Dante Conselvan, ora apelado, que julgou procedente a demanda para declarar extinto o presente feito executivo ( autos n.
2406-84.1983.8.11.0041 – n.
339/1985), determinando o cancelamento das penhoras e hipotecas realizadas. Consta que a extinção foi fundamentada na prescrição intercorrente, em razão da inercia do exequente em promover o impulsionamento da demanda executiva, após extravio dos autos originário, cuja sentença foi mantida pelo e. TJMT, em julgamento do Recurso de Apelação n. 86915/2013.

No entanto, a decisão proferida no apelo foi desconstituída por meio de recurso integrativo – RED n. 9557/2014, julgado em 13.06.18, que afastou a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da ação de execução (id n. 142023188 – fl. 61). Ocorre que, nesse hiato, as partes peticionaram nos autos da ação ordinária, que ainda tramitava em grau recursal, assinalando a realização de acordo.

Ato contínuo, sobreveio nos autos executivo petitório do terceiro Mario Conselvan requerendo a substituição do polo ativo, por força de cessão de credito, por sub-rogação, que foi deferida por meio da decisão de id n. 142023188(fls. 120).

Todavia, em seguida, o juízo
a quo
proferiu sentença na presente ação executiva, extinguindo-a, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão de acordo homologado nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Extinção de Obrigação e Cancelamento de Hipoteca e Penhora n. 17154-18.2006.8.11.0041, em que o réu, então credor primitivo nestes autos executivo, reconhece a quitação da dívida, e requer a extinção da presente execução ( n. 339/1985).

Eis o teor do decreto sentencial, por oportuno:

(...)
Pela escritura de declaração constante às p. 411/412 do processo n. 17154-18.2006 (...), Peter Schenell Hasle Galsgaard, concedeu à Dante Gazoli Conselvan procuração para promover o cancelamento das penhora e da hipoteca nas matrículas n. 728, 733,734,735,736,737,738,739,740,746,748 e 749 do CRI de Sorriso e concordou que fosse peticionado nos autos do processo n. 382/06

da 5ª Vara Cível para que fosse admitida a procedência da ação.

As partes, diante do teor da referida escritura de declaração, peticionaram na ação ordinária de reconhecimento de extinção de obrigação e de cancelamento de hipoteca e de penhora (...) informando que se compuseram, pedido a homologação do acordo,
“decretando-se a extinção da execução n. 339/1985, da 5ª Vara Cível de Cuiabá, em razão da quitação, bem como determinando-se a baixa das penhoras realizada na referida execução. (...) e que se reconheça também a quitação da escritura de confissão de divida com garantia hipotecária de fls. 24/25, determinando-se a baixa das respectivas hipotecas; (...) ou que sejam os autos baixados para homologação em Primeiro Grau”.

O acordo foi homologado pelo e. TJMT em 24/08/2019 (...) que foi objeto de recurso de embargos de declaração opostos por Mario Conselvan (sub-rogado).

O recurso apresentado por Mario Conselvan foi rejeitado
.

(
...)
Logo, como houve quitação mútua, esta execução esta extinta, ficando registrado que tal ato não foi anteriormente determinado porque os autos não estavam tramitando em apenso, fato que ensejou equivocadamente, a decisão de p. 294.

Com essas considerações, extingo a execução , nos termos do art. 924, II, do CPC (...)” -

(id n. 142023188 – fl 126/128 – negritei)

E após recurso de embargos de declaração, restou assim decidido: “
Com essas considerações do parcial provimento ao recurso de embargos de declaração para declarar extinta a execução n. 339/1985 (numero único 2406-84.1983.8.11.0041), determinando as devidas baixas das hipotecas e penhoras existentes neste e naquele fito, como requerido.

Junte-se copia desta decisão na execução n. 339/1985 (numero único 2406-84.1983.8.11.0041”
– ( id n. 142023188- fl. 129/130)

Inconformado, recorre Mario Conselvan, então sub-rogado.

Insurge-se questionando a nulidade da sentença e no mérito a impossibilidade de os efeitos do acordo firmado entre o exequente anterior – Peter e o executado, ora apelado,

atingir a esfera jurídica de terceiros, por ofensa literal ao art. 506 do CPC. Segue defendendo que os limites subjetivos da coisa julgada material produzem efeitos apenas em relação aos integrantes da relação jurídico-processual, não podendo beneficiar nem prejudicar terceiros.

Pois bem.

Preliminar.

Preliminarmente, questiona o apelante a nulidade da sentença,

sob o argumento de que a

extinção da execução constitui decisão surpresa, em ofensa aos artigos 7º, 9º e 10 do CPC, e violação ao contraditório,

porque não foi previamente ouvido acerca dos fundamentos que levaram à extinção da execução.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, a preliminar não merece acolhida, isto porque, o recorrente não era parte integrante do feito executivo, composto no polo ativo por Peter Schenell Hasle Galsgaard e no polo passivo por

Dante Gazoli Conselvan.

Ressalta-se que o ingresso do apelante nos autos se deu apenas em 03.04.19, ao acolher pedido de substituição processual por sub-rogação do credor primitivo, então, Peter Schennell. No entanto, quando da prolação da sentença extintiva, a magistrada sentenciante tornou sem efeito a substituição processual, justificando o fato de que foi proferida equivocadamente porque os autos do processo executivo não corriam em apenso à ação ordinária que decretou extinto o presente feito executivo.

Demais disso, nos autos da ação ordinária (n. 17154-18.2006.8.11.0041), em grau recursal, o recorrente opôs embargos de declaração apontando obscuridade e omissão na sentença proferida, justamente questionando a sub-rogação e a impossibilidade de homologação do acordo e extinção da execução.

Ao enfrentar os argumentos postos nos embargos, foram estes rejeitados, assinalando que eventual discussão sobre a cessão do credito entre sub-rogante e sub-rogado, deveria ser tratada em ação própria.

Logo, não há que se falar em decisão surpresa.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma, no mérito, defende a existência de preclusão
pro judicato
, porque é vedado ao juízo
a quo
reformar a própria decisão. Diz que a partir da sub-rogação nos autos executivos, o exequente antecessor não mais compõe a lide, de modo que qualquer ato praticado no feito é ilegítimo.

Malgrado o inconformismo, não há que se falar em preclusão
pro judiciado
, e, por conseguinte, ofensa ao art. 505 do CPC.

O fato é que, ao deferir a substituição processual do exequente (credor primitivo), em razão do instrumento de sub-rogação colacionado, e, a par disso, determinar a alteração do polo ativo, com a inclusão do apelante, então sub-rogado, não havia informação nos autos da existência de acordo homologado nos autos da ação ordinária, em que o então credor primitivo (sub-rogante) reconhecia o pagamento da divida, executada nestes autos, e deliberava pela extinção da presente execução.

Tal informação apenas acostou ao feito executivo quando do translado da decisão homologatória proferida nos autos da ação ordinária.

Assim não há que se falar em preclusão
pro judicato
, ou seja, em alteração de entendimento redecidindo questão já resolvida, o que de fato é temerário, em observância à segurança jurídica, mas em mudança do quadro fático do processo, fato novo que levou ao reexame da questão, de modo a tornar sem efeito a substituição processual.

Nesse sentido, aplica-se ao caso
mutatis mutantis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTE – TERMO INICIAL DELIMITADO EM DECISÃO ANTERIOR – MODIFICAÇÃO INVIABILIZADA – AUSÊNCIA DE FATOS OU PROVAS NOVOS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A preclusão pro judicato impede que o juízo modifique o comando judicial anterior sem fatos ou provas novas”
.(RAI n. 1021973-45.2022.8.11.0000,

4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 01.02.23).

Segue aduzindo que os efeitos do acordo firmado entre o credor/exequente originário (Peter) e o executado, ora apelado, não pode atingir a esfera jurídica do apelante, por ofensa literal ao art. 506 do CPC.

No ponto, afirma que a escritura pública citada na sentença foi pactuada entre o Sr. Peter e o apelado, e quando trazida nos autos executivos já havia sido deferida a substituição processual do polo ativo, integrando a lide o apelante no lugar do Sr. Peter.

Destaca que os limites subjetivos da coisa julgada material produzem efeitos apenas em relação aos integrantes da relação jurídico-processual, não podendo beneficiar nem prejudicar terceiros, e por isso, a decisão proferida na ação autônoma não pode surtir efeitos nesta demanda executiva.

Destarte, uma vez não reconhecida a sub-rogação no feito executivo,

vez que o pedido de substituição processual foi manejado quando já havia sentença extinguindo o processo de execução, apenas não transladada aos autos executivos, não há que se falar que a coisa julgada material formada na

ação ordinária tenha

atingido terceiros que não integraram a relação jurídico –processual, já que, as partes originárias neste processo executivo são as mesmas que compõe os polos da ação ordinária.

Ora, veja: como bem esclareceu a magistrada
a quo,
nos autos da ação ordinária n. 382/2006 (numero único 17154-18.2006.811.0041), proposta por Dante Conselvan, ora apelado, em face de Peter Galsgaard, o então réu, exequente no processo executivo, lavrou Escritura Pública de Declaração, na qual reconhecia o pagamento da dívida que originou o presente processo executivo (n. 339/1985), e

deliberava pela extinção da obrigação e cancelamento de hipoteca e baixa de penhoras decorrentes.

Verbera-se que a ação ordinária foi proposta por Dante Conselvan objetivando a declaração de que o débito vindicado nos autos da execução n. 339/1985 (n. único 0002406-84.1983.8.11.0041), já estavam quitados.

Com base no referido documento, as partes peticionaram na ação ordinária, que à época encontrava-se em grau recursal postulando pela

homologação do acordo

a fim de decretar a extinção da ação de execução n. 339/85.

O acordo foi homologado em 24.08.18, inclusive por este magistrado nos autos do RAC n. 86915/2013, oportunidade em que também foi deliberado que a matéria atinente à sub-rogação, deveria ser tratada em ação própria. Confira:

“ Em que pese a alegação do embargante sobre omissão acerca da sub-rogação do crédito, contudo não assiste razão, posto que a parte não integrou a lide, tendo sido extinta a demanda.

Logo, não há que se falar em omissão, quanto à matéria de sub-rogação, já que as partes realizaram acordo, dando plena quitação da divida objeto desta ação, devendo eventual discussão sobre a cessão do credito entre sub-rogado e sub-rogante, ser trada em ação própria
”

(id n. 61877406 –fls. 117/118 autos n. 0017154-18.2006.8.11.0041)

Ocorre que, quando do retorno dos autos da ação ordinária à primeira instância, houve o translado da sentença proferida na sobredita demanda aos autos executivos, e a magistrada
a quo
, em observância ao
decisum
da instância superior, decretou a extinção da execução, revogando a substituição processual, decorrente da sub-rogação, haja vista que a cessão de credito não possuía eficácia no processo executivo, posto que, quando da habilitação do pedido em 18.01.19,

já havia Escritura Publica lavrada em 14.08.18

pelo exequente reconhecendo a quitação da divida, que amparou a extinção do feito executivo.

E por isso o e. Tribunal entendeu que a cessão do crédito deve ser tratada em ação própria, cuja decisão transitou em julgado, sem contestação pelo apelante.

Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 506 do CPC, pois os limites da sentença estão restritos às partes integrantes do feito executivo, dado que a integralização do apelante no processo executivo foi tornado sem efeito.

Diante do exposto, agiu com o costumeiro acerto a magistrada a quo não merecendo reparos a sentença guerreada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023